Tribunal: TJBA
Processo: 8018763-92.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8018763-92.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE ROMILSON SILVA GODINHO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA AO POSTO DE TENENTE.
LEIS nº 7.990/2001 nº 13.201/2014 INSTITUEM OS REQUISITOS PARA A PROMOÇÃO À TENENTE.
LEI ESTADUAL N.º 11.356/09 REINSERIU A GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE N
A ESCALA HIERÁRQUICA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA.

RESERVA REMUNERADA COM PROVENTOS DE 1º TENENTE. REVISÃO DE PROVENTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

A questão jurídica posta no presente recurso cinge-se à análise da possibilidade de ascensão automática na carreira, por servidor público militar do Estado da Bahia, mediante promoção por antiguidade, sem comprovação do cumprimento dos demais requisitos imposto por lei.

Os critérios de promoção na hierarquia militar encontram-se estabelecido na Lei Estadual nº 7.990/2001, Estatuto do Policial Militar, e na Lei e 13.201/2014, que reorganiza a Polícia Militar, com posteriores alterações, exigindo-se, para além do tempo de serviço no cargo e na carreira, outros requisitos.

Nesse contexto, caberia ao militar, se oriundo da carreira de praça, participar de concurso interno, integrar lista de pré-qualificação, ter aptidão física, obter conceito profissional e moral, ser aprovado em curso de formação para oficiais, dentro do número de vagas ofertadas.

Extraem-se das Leis 7990/2001 e 13.201/2014, e posteriores alterações, portanto, que a ascensão funcional do Policial Militar da Bahia, mesmo na hipótese de promoção por antiguidade, não é automática, uma vez que não depende exclusivamente do critério tempo de serviço.

Os documentos constantes dos autos demonstram que o impetrante foi transferido para inatividade, em 05 de julho de 2010, a pedido, quando ocupava a graduação de sargento, auferindo proventos com base na remuneração de Tenente.

É perceptível que, no momento da aposentadoria, a Lei Estadual 11.356/09 já estava vigente e tinha alterado o artigo 9º da Lei Estadual nº 7.145/97, devolvendo o posto de subtenente à escala hierárquica da Polícia Militar do Estado da Bahia. Ou seja, quando da passagem do autor para a inatividade, já previa a graduação de Subtenente PM como integrante da escala hierárquica da corporação, bem como a legislação contemplava os requisitos de ascensão ao posto de Tenente.

Dessarte, pretende o impetrante que lhe seja reconhecida a promoção automática a 1º tenente, sem observância aos requisitos legais.

A Constituição da República, além de vedar a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público (art. 37, XIII), estabelece, no §1º do artigo 39, que a fixação dos padrões de vencimento observará a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; os requisitos para a investidura; as peculiaridades dos cargos.

O Supremo Tribunal Federal veda o aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual.

Outrossim, no caso em tela, ainda há de se salientar que o autor passou para a reserva ocupando o posto de sargento, e não de subtenente. Da leitura da exordial, vê- se que o impetrante sustenta que, considerando que sargentos, ao passarem para inatividade, recebem a remuneração correlata ao posto de primeiro tenente, os subtenentes, que são uma graduação superior aos sargentos, deveriam, ao passar para inatividade, receber a remuneração do posto superior aos primeiros tenentes, qual seja, capitão.

O pleito autoral é para aqueles ocupantes do posto de subtenente, quando da inatividade, serem remunerados com os proventos de capitão.
Contudo, da análise da documentação colacionada aos fólios, observa-se que o impetrante, de fato, ocupava o posto de sargento PM quando da passagem para inatividade (id 42947924).

Assim, não há que se falar em reclassificação do impetrante da graduação de sargento ao posto de 1º Tenente, e consequentemente, não há que se falar em proventos de aposentadoria equiparados ao valor da remuneração de Capitão PM
.

Mandado de Segurança conhecido
.
Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8018763-92.2023.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
JOSE ROMILSON SILVA GODINHO
,
e como Impetrado o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER a presente ação mandamental, e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

PRESIDENTE

DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA